Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDUZIMENTO AO SUICÍDIO. PERSEGUIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. PREVARICAÇÃO. PRELIMINARES. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. VIA IMPRÓPRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO A CARGO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO OU FALTA FUNCIONAL. VEDADA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL. MÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS QUERELANTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A arguição de suspeição de magistrado deve ser cogitada em instrumento próprio, qual seja, o procedimento incidental da exceção a ser oposta com fulcro no art. 95 e seguintes, c/c art. 112, todos do Código de Processo Penal.
2. O fato de o magistrado ter rejeitado a queixa-crime não o torna suspeito.
3. A arguição de suspeição de Promotor de Justiça deve ser levantada no Juízo em que tramita a demanda. Ao juiz, cabe, inclusive, decidir sobre a realização ou não de diligências solicitadas no incidente processual, podendo indeferir as que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se configure cerceamento de defesa.
4. A arguição de suspeição da autoridade policial, nos atos do inquérito, é expressamente vedada pelo art. 107 do Código de Processo Penal.
5. O inquérito é instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, e se trata de procedimento administrativo de investigação criminal. Ausentes indícios de excesso ou falta funcional, verificados pelo magistrado resta prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade.
6. Deve ser mantida a decisão que rejeita a queixa-crime por ilegitimidade dos querelantes, ante a falta de condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.
7. Os crimes suscitados - homicídio qualificado; induzimento ao suicídio; perseguição; abuso de autoridade; inovação artificiosa e prevaricação, são de ação penal pública incondicionada ou condicionada a representação do ofendido, de iniciativa privativa do Ministério Público para sua promoção.
8. Na hipótese, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não se mostrou desidioso ou inerte em acompanhar os fatos que apuram a prisão e morte da representada.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.